Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0706680-65.2022.8.07.0018 Embargante(s) Joãomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A., Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda., Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda. e Distrito Federal Embargado(s) Distrito Federal e Joãomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A., Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda., Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes recorridas para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora